Tribunal: TJDFT
Processo: 0009041-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009041-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 36691412, o DF apresentou o comprovante de depósito judicial relativo aos créditos de HILMA ALMEIDA DO AMARAL, IRACILDA CARVALHO MONTEIRO, IRANEIDE ALVES BESERRA, ILDENICE NUNES RODRIGUES CORDEIRO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RESPECTIVOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS). O SINDIRETA anuiu com o montante depositado (ID: 37839109). Com efeito, julgo extinta a execução, com fulcro no art. 924, II, do CPC, em face de HILMA ALMEIDA DO AMARAL (ID: 34334431), IRACILDA CARVALHO MONTEIRO (ID: 34334442), IRANEIDE ALVES BESERRA (ID: 34334443), ILDENICE NUNES RODRIGUES CORDEIRO (ID: 34335211) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RESPECTIVOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Aguarde-se o pagamento dos precatórios expedidos em favor de HELENA OLIVEIRA PINTO (ID: 35037763) e HELEUSA HELENA BELO (ID: 35037762). Brasília, 9 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador